Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033153-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULA LIGIA NASCIMENTO DE PAIVA - CPF: 009.178.201-50 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A. N. D. P. - CPF: 080.963.351-54 (EMBARGADO), PAULA LIGIA NASCIMENTO DE PAIVA - CPF: 009.178.201-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de apelação para afastar a cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base na Resolução Normativa ANS nº 469/2021.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo de coparticipação limitado ao teto de duas mensalidades e a necessidade de esclarecimento acerca da legalidade da cobrança da coparticipação.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada (CPC, art. 1.022).

4. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que a questão relativa à legalidade da cobrança de coparticipação foi expressamente analisada, tendo sido afastada com base na legislação e regulamentação pertinentes.

5. O voto condutor foi claro ao estabelecer que a cláusula contratual que impunha a coparticipação era abusiva e prejudicial ao acesso ao tratamento essencial da consumidora.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo fundamentos que justifiquem a alteração do julgado.

7. Consoante jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis para solução da lide.

8. Aplicável ao caso a rejeição dos embargos para fins de prequestionamento, visto que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão no acórdão que afastou a cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar para TEA, pois a questão foi expressamente analisada e decidida com base na regulação aplicável. 2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, V; Resolução Normativa ANS nº 469/2021; RN CONSU nº 08/1998, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1033153-66.2021.8.11.0041
, interposta por
A. N. D. P.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 469/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação e indenização por danos morais, mantendo a cobrança de coparticipação de 30% sobre o tratamento multidisciplinar da autora, menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança da coparticipação, à luz das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a Resolução Normativa nº 469/2021, que estabelece a cobertura obrigatória e ilimitada de sessões de tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, e a Resolução n. 8/1998 do CONSU.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade de revisão contratual em razão de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas ao consumidor.

4. A Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS e a Resolução n. 8/1998 do CONSU, estabeleceu a cobertura obrigatória e ilimitada para sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para pacientes com TEA, afastando a possibilidade de limitação contratual ou imposição de coparticipação que caracterize fator restritivo severo ao acesso ao tratamento.

5. A cláusula contratual que prevê a coparticipação no percentual de 30% sobre todas as sessões se mostra abusiva e contrária à regulamentação vigente, podendo inviabilizar o acesso ao tratamento essencial da recorrente.

6. O dano moral, contudo, não restou configurado, pois a negativa da operadora de saúde se deu com base em interpretação contratual razoável, não havendo violação direta à dignidade da parte autora.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de coparticipação por sessão de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da Resolução Normativa ANS nº 469/2021, pois configura fator restritivo severo ao acesso ao serviço essencial; 2. A cobrança abusiva de coparticipação, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em interpretação contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; Resolução Normativa ANS nº 469/2021; RN CONSU nº 08/1998, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a decisão foi omissa, pois consignou que a cobrança da coparticipação é legal; porém não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação [...]
”;

2)
“
[...] conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ, é pacífico que a cobrança de coparticipação é legítima. Dessa forma, não se pode, simplesmente, limitar a sua cobrança, e considerar que o excedente não seja mais cobrado, pois isso seria como uma remição de dívida sem qualquer contraprestação, o que, convenhamos, não é apropriado [...]
”; e

3)
“
[...] se a cobrança é legal e foi limitada ao valor de duas mensalidades, a diferença que excede o montante estipulado DEVE ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado, mas sempre respeitando o limite estipulado [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 275177872.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 276855370), opina pela rejeição dos embargos, fundamentando que os aclaratórios pretendem tão somente rediscutir a matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito da cobrança do valor das coparticipações limitadas ao teto mensal de duas mensalidades, perpetuando-se a cobrança até a quitação total do débito.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Primeiramente, deve ser destacado que não houve nenhuma linha sequer nas Contrarrazões de Apelação apresentada pela cooperativa médica que discutisse a possibilidade de limitar o valor máximo mensal referente à cobrança de coparticipação. Assim sendo, não há como existir omissão deste relator quando não houve pedido feito pela parte, o que demonstra se tratar de embargo com caráter meramente protelatório.

Além disso, se mostra imperioso destacar que, diferentemente do que alega a embargante, em nenhum momento do voto se reconheceu a legalidade da cobrança das coparticipações ou a possibilidade de realizá-las com limitações mensais. Sobre esse tema, o voto é claro e expresso ao discorrer que “
[...] em relação à cobrança da coparticipação, entendo que a sentença merece ser reformada, para afastá-la, sob pena de prejudicar o adequado tratamento da consumidora infante [...]
”, tendo sido fundamentado, ainda, que “
No caso dos autos, tenho que a cláusula contratual que prevê a cobrança de coparticipação no montante de 30% de todos os atendimentos terapêuticos acarretou a realização de cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento médico necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário (paciente menor de idade – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA) [...]
”.

Portanto, não há que se falar, nos caso deste processo, em cobrança de coparticipação para as terapias que a criança necessita em razão do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025